Tribunal: STF
Processo: RE 115527
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-04
Data de publicação: 1989-08-04

Ementa:
JUSTIÇA FEDERAL. ALÇADA. LEI N. 6825-80, ART. 4.
ENVOLVENDO A CAUSA, DESDE A ORIGEM, RELEVANTE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, NÃO SE LHE PODERIA TER SUBTRAIDO O JULGAMENTO AO
SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, O QUE IMPLICAVA, NO REGIME DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EMENDA N. 1-69), A INTERCEPTAÇÃO DA VIA
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO PROVIDO, COM BASE E POR OFENSA AO ART. 119, III, DAQUELA
CARTA, PARA QUE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL JULGUE A APELAÇÃO DA
RECORRENTE.